Tribunal: TJES
Processo: 5012373-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012373-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: AMANDA SOARES GUERRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012373-83.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO
: AMANDA SOARES GUERRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GRAVIDEZ. PARTO DE RISCO. NECESSIDADE DE UTI NEONATAL. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL SEM COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) Que está com 37 (trinta e sete) semanas de gestação de alto risco; b) que o profissional que está acompanhando a gestação informou a necessidade da realização do parto ocorrer em um hospital que tenha UTI neonatal, serviço disponível na época da contratação do plano de saúde; c) que a requerida encerrou suas atividades junto ao hospital Rio Doce que possuía UTIN e não realizou o cadastramento com o Hospital LMC.
”. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a custear os gastos com o parto da autora no Hospital Linhares Medical Center - LMC e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A parte ré apresenta diversas questões para discussão em seu recurso inominado. No entanto,
com exceção do tópico adiante descrito,
a sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que
as razões recursais são insuficientes para alteração integral do ato sentencial. Destaca-se que a questão em discussão que será alterada é apenas sobre o valor da condenação a título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte ré aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que o Juízo de origem indeferiu a produção de provas documentais pleiteada em contestação. Dos autos, nota-se que os documentos médicos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo sentenciante firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. É incontroverso o fato de a autora ter suportado diversos transtornos durante o final de sua gestação em razão da falha na prestação do serviço da parte ré, de modo que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. Acerto do ato sentencial. No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

V. DISPOSITIVO

6.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)